Tribunal: STF
Processo: Rcl 19994
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação revela-se incabível, quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva, cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 10.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 14/6/2013; Rcl 11.566-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 14.638-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 18/11/2013.



    2. Agravo regimental desprovido.